Tribunal: TJDFT
Processo: 0003749-55.2016.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE LUCROS CESSANTES AMPARADO EM INADIMPLEMENTO DA RÉ. DANO MATERIAL PERFAZ CONSECTÁRIO DA RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO SOBRE O QUANTUM CONDENATÓRIO A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ainda que a parte autora não tenha expressamente requerido a rescisão contratual, a interpretação dos requerimentos considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé, nos termos do art. 322, § 2o, do CPC.
2. Na hipótese vertente, o autor manifestou a desistência dos pedidos de resolução do contrato e de reintegração na posse do bem, sob o argumento de que a ré desocupou o imóvel, após o ajuizamento da presente demanda, em petição recebida como emenda à inicial pelo Juízo de origem. Nesse esteio, após o recebimento da emenda a inicial, subsistiu como pedido do autor apenas o ressarcimento pelos danos materiais. Todavia, como bem ponderado pelo Juízo a quo, os lucros cessantes pretendidos se amparam no inadimplemento contratual alegado pelo autor. Da causa de pedir exposta na inicial, é possível inferir que o autor pretende a resolução de contrato de cessão de direitos de imóvel com pedido de indenização por lucros cessantes, tendo como parâmetro o valor de aluguel.
3. Isso porque o pedido de lucros cessantes refere-se ao período em que a devedora ocupou o imóvel objeto de cessão de direitos entre as partes, mas não adimpliu às parcelas do acordo. Posteriormente, em razão da presente demanda, a devedora desocupou o imóvel, manifestando inequivocamente a intenção de extinguir o negócio jurídico.
4. Se no dispositivo da sentença há comando de cunho condenatório, a partir do qual é possível mensurar o valor da condenação, ainda que em fase posterior (liquidação de sentença), os honorários advocatícios de sucumbência deverão ser fixados nos limites dispostos no art. 85, § 2o, do CPC com base no quantum condenatório.
5. A sucumbência em parcela mínima do pedido implica a imputação dos ônus da sucumbência integralmente à parte adversária, que sofreu a derrota em maior extensão dos pedidos, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.